Tribunal: TJSP
Processo: 1003761-95.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura de tratamento sob alegação de exclusão contratual. Sentença de procedência, para o fim de determinar que a parte requerida custeie o procedimento e materiais indicados às fls. 33, a saber, dispositivo de litotripsia intravascular com dispositivo SchockWave (medical), além do pagamento por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez) mil reais.

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura de tratamento sob alegação de exclusão contratual. Sentença de procedência, para o fim de determinar que a parte requerida custeie o procedimento e materiais indicados às fls. 33, a saber, dispositivo de litotripsia intravascular com dispositivo SchockWave (medical), além do pagamento por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez) mil reais. Inconformismo. Não acolhimento. Plano de saúde em questão firmado antes do advento de referida lei. Incidência, todavia, do Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Plano de saúde que pode definir quais doenças serão cobertas, mas não a forma de tratamento, tendo prevalência a prescrição médica. Incidência da súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça. Tese firmada no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.889.704/SP e 1.886.929/SP. Não demonstração de existência de outro tratamento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista. Danos morais configurados. Sofrimento que extrapola o mero aborrecimento. Valor arbitrado em R$ 10.000,00, que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem configurar enriquecimento ilícito. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.